Tribunal: STF
Processo: RE 273076
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO
SERVIDOR PÚBLICO. ALÍQUOTAS. LEI Nº 8.688/93  E  MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 560/94 E SUCESSIVAS REEDIÇÕES. ART. 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
As medidas provisórias têm sua eficácia limitada a trinta
dias, caso não sejam nesse prazo convertidas em lei (CF, art. 62,
parágrafo único). Daí, necessitarem elas de reedição se não forem
apreciadas pelo Congresso Nacional.
Na ADI nº 1.135, Redator para o acórdão o eminente
Ministro Sepúlveda Pertence (DJ de 05.12.97), o Plenário desta Corte
entendeu que deveria ser observado, na exigência de contribuição
instituída pela MP nº 560/94, o prazo de noventa dias da data da
edição dessa (§ 6º do art. 195 da Constituição).
Recurso extraordinário conhecido em parte e nessa parte
provido.